Tribunal: TJSP
Processo: 0000850-89.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Grassi Neto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pretensão à progressão de regime prisional e ao livramento condicional – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, não reúne condições pessoais de reinserção social – Decisão negando o benefício lastrada em fundamentação razoável
Verificado que o sentenciado não reúne condições pessoais de reinserção social, não é despropositada a decisão do

Ementa:
Execução Penal – Indeferimento de pretensão à progressão de regime prisional e ao livramento condicional – Reeducando que, mesmo apresentando boa conduta carcerária, não reúne condições pessoais de reinserção social – Decisão negando o benefício lastrada em fundamentação razoável
Verificado que o sentenciado não reúne condições pessoais de reinserção social, não é despropositada a decisão do Juízo da Vara das Execuções que entendeu não ser caso de ser concedida a progressão e o livramento condicional, levando-se em conta apenas o atestado de boa conduta carcerária.